Tribunal: TJES
Processo: 5008284-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008284-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARESSA CARLA SANCHES DE MELO USBERTI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DE SEQUESTRO COM FINS LIBIDINOSOS E ESTUPRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. O paciente foi acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 148, § 1º, inciso V, e 213, ambos do Código Penal. A impetrante alegou ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, e indevida antecipação de pena, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
4.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito cometido, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social do paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
6. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Encontra-se assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, descabida a alegação de que a segregação cautelar constituiria em indevida antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312, 313, I; 315 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 192.350, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 21/03/2024. STJ, AgRg-HC 832.188, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 02/10/2023. TJES, HC 100130044975, Rel. Des. Catharina Maria Novaes Barcelos, DJ 12/02/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008284-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARESSA CARLA SANCHES DE MELO USBERTI
PACIENTE: HYURY DE JESUS PAIVA
Advogado(s) do reclamante: MARESSA CARLA SANCHES DE MELO USBERTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HYURY DE JESUS PAIVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JU
IZ

DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
CARIACICA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8799473),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
5008134-56.2024.8.08.0012
, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s
148, § 1º, inciso V, e 213, ambos do Código Penal.

Nesse contexto,
a
impetrante sustenta que a decretação da prisão cautelar do ora paciente padeceria de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, e, ainda, que constituiria indevida antecipação de pena. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugnam pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 10 de setembro do corrente ano (id 9858846), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas artigos 148, § 1º, inciso V, e 213, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e ainda, por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão ora impugnada,
in verbis
:

De fato, compulsando atentamente os autos, corroboro do parecer ministerial, entendendo que a decretação da prisão preventiva do acusado é de rigor
in concreto
.

Conforme define o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, a prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Neste mister, deve-se analisar seus
pressupostos
(f
umus comissi delicti
– art. 312 CPP),
fundamentos
(
periculum libertatis
– art. 312 do CPP) e as
condições de admissibilidade
(art. 313 CPP).

Nestas condições, passo à análise da espécie.

Condição de Admissibilidade:

De acordo com a redação atribuída ao art. 313 do CPP, pela Lei 12.404/11, as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, são as seguintes:

a) Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (inc. I); ou

b) condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do CP (inc. II); ou

c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (inc. III).

Na hipótese
sub examine
imputa-se ao acusado as condutas previstas nos art. 148, §1º, e art. 213. ambos do Código Penal.

Desse modo, considerando que os delitos em questão são considerados dolosos e punidos com penas privativas de liberdade muito superior a 04 (quatro) anos, resta cumprida assim, a condição de admissibilidade.

Pressupostos:

O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:

a) prova de existência do crime; e

b) indícios suficientes de autoria.

Destacando-se que em sede de decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, e ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
.

Na espécie, a prova de
materialidade
do crime está evidenciada através do Boletim de Ocorrência de juntado os autos; bem como os vídeos das câmeras de videomonitoramento e depoimentos que constam no Inquérito Policial.

Também da análise dos documentos acima mencionados, no que tange à
autoria
do crime, há também
indícios
suficientes quanto à sua origem.

Extrai-se dos autos que, serve de base à presente denúncia, no dia 26 de abril de 2024, por volta das 07h30min, na Rua Vinte e Um de Abril, próximo à Escola ‘CEEMTI Professora Maria Penedo’, situada no bairro Itacibá, município de Cariacica/ES, o ora denunciado HYURY DE JESUS PAIVA, agindo de forma consciente e voluntária, sem consentimento da vítima, e sob grave ameaça, cometeu o crime de sequestro com fins libidinosos e, em seguida, perpetrou crime de estupro (vide registrado no Boletim Unificado nº 54384380).

Narram os autos que, nas condições de data e local mencionados, o ora denunciado HYURY DE JESUS PAIVA, conduzindo uma motocicleta Honda/CG 160 Titan, de cor vermelha, placa ‘SFY7C74’, transitava nas proximidades da Escola ‘CEEMTI Professora Maria Penedo’, onde avistou a vítima caminhando em direção à referida escola. Aproveitando-se da baixa movimentação de pessoas naquele momento, o denunciado parou o veículo junto à vítima Bruna Rayssa Gomes da Silva, e com o uso de uma faca, ordenou que a mesma embarcasse na garupa de sua motocicleta, afirmando “senta na moto senão vou te matar aqui”, sendo certo que a vítima, temendo por sua vida, acatou a ordem do meliante.

Ato contínuo, com a vítima como passageira, HYURY dirigiu-se à sua residência, localizada na Rua Leopoldo Correia, nº 28, Bairro Oriente, Cariacica/ES proferindo constantes ameaças contra Bruna. E ainda, sob graves ameaças de morte, o denunciado obrigou a vítima a ir para o quarto daquele imóvel, onde praticou conjunção carnal com a mesma, penetrando seu pênis na vagina e no ânus de Bruna Rayssa, que também foi obrigada a fazer sexo oral no referido meliante, sempre temendo por sua vida, e não conseguindo se desvencilhar do agressor.

Consta, ainda, no IP que, após a consumação do crime, o meliante levou a vítima de motocicleta até chegar em frente à Igreja Maranata, nas proximidades da Escola ‘CEEMTI Professora Maria Penedo’, onde a libertou, instando realçar que neste momento ele novamente ameaçou a vítima, afirmando que “se contasse para alguém os meninos iam esquartejá-la”. Em seguida, o denunciado evadiu-se do local, e a vítima, traumatizada, solicitou ajuda ao diretor da escola, que prontamente acionou a PMES e os pais da vítima.

Efetivamente, os fatos, por meio dos depoimentos constantes nos autos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam a possibilidade de o acusado ter praticado os fatos narrados.

Portanto, há cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de
possibilidade
da identificação do agente a perpetrar o delito em análise.

Fundamentos:

Com relação ao
periculum libertatis
, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva e também estão previstos no art. 312 do CPP, quais sejam:

a) Garantia da ordem pública; ou

b) Conveniência da Instrução Criminal; ou

c) Assegurar a aplicação da Lei Penal; ou

d) Garantia da Ordem Econômica (Lei nº 884/94).

E, estando presente um deles, é suficiente para, juntamente aos pressupostos e condição de admissibilidade, autorizar o decreto de prisão preventiva. No caso em análise, passo ao exame pormenorizado de dois desses fundamentos: Conveniência da Instrução Criminal e Garantia da ordem pública.

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para
conveniência da instrução criminal
, ou seja, para a segurança e celeridade da instrução processual, uma vez que a mesma encontra-se ainda em fase embrionária, evitando-se, assim, a ameaça de testemunhas.

Já o conceito de
ordem pública
, não obstante as alegações da defesa em sentido contrário, não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão. Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que já é insuficiente para justificar a prisão, mas fatos concretos que denotam a periculosidade do agente e o seu menosprezo à sociedade.

Em sendo este grave, como salta aos olhos no caso concreto, com reflexos negativos na vida em sociedade, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização, um forte sentimento de impunidade e insegurança, cabe manter o recolhimento cautelar do agente causador, pois

a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. (
STJ. 5ª Turma, HC 146.079BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27042010, DJe 24052010
).

Destaca-se, nesse particular, a gravidade concreta do delito, além das próprias circunstâncias que envolvem o caso.

Em casos semelhantes ao presente, é preciso frisar que o e. TJES não vem se furtando em manter o cárcere provisório, exercendo coerentemente o seu papel de guardião dos direitos fundamentais negativos (dentre eles, a liberdade e a incolumidade física), mas promovendo também aqueles de segunda e terceira dimensões, como a segurança pública e a vida digna, de idêntico quilate constitucional.

Senão, veja-se o julgado abaixo transcrito:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - DECISÃO PER RELATIONEM - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE EM CONCRETO DO AGENTE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. [...] 2 - O modus operandi empregado pelo Paciente é revelador da gravidade concreta da infração penal praticada, totalmente capaz de demonstrar sua periculosidade social. Com efeito, quando a motivação, as circunstâncias eou o modo de execução do crime revelam a acentuada periculosidade do seu pretenso autor, resulta possível o estabelecimento de um vínculo funcional entre tais circunstâncias concretas e a garantia da ordem pública, um dos pressupstos que autorizam a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP). [...] 4 - Ordem denegada. (
TJES. HC 100130044975. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Des. Catharina Maria Novaes Barcelos. DJ 12/02/2014
).

Nesse diapasão, não verifico adequada ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois importaria, aos olhos do destinatário do labor do Poder Judiciário (o povo, legitimatário último do Poder Estatal), na total falência do aparelho persecutório.

Noutra face, entendo necessária a decretação do cárcere provisório aos acusados, desde agora, ao menos até que se restabeleça a ordem pública, em momento a ser avaliado posteriormente, segundo a cláusula
rebus sic standibus
.

Assim, diante de um juízo de proporcionalidade negativo pela aplicação das demais medidas cautelares pessoais, ante a inadequação das providências mais brandas e a necessidade do encarceramento cautelar,
DECRETO
A PRISÃO PREVENTIVA DE HYURY DE JESUS PAIVA
, na forma Art. 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal e como forma de garantia da ordem pública. [...].

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, § 1º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE
. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 192.350; Proc. 2024/0005081-8; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/03/2024).

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Também merece ser salientado, que tenho por descabida a alegação de que a prisão preventiva do paciente constituiria em indevida antecipação de pena, eis que assente na jurisprudência pátria que a segregação cautelar é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, na hipótese de que ela não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado.

Por oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
, ao salientar que "a quantidade de entorpecentes com ele localizada é expressiva" (5 porções graúdas de maconha pesando 50 gramas cada uma mais "7 tijolos de maconha, com peso total de 2.360 gramas"). 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 832.188; Proc. 2023/0209744-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/10/2023).

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11015046.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)